Tribunal: TJMT
Processo: 1012633-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012633-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA COUTINHO - CPF: 280.307.103-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – APLICAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

A
multa cominada deve impelir ao cumprimento da decisão judicial. Assim, no caso, ora em análise, vê-se que o montante arbitrado cumpre a sua função.

“O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao cumprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade.”
(TJMT, AI N. 1005837-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 21/06/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009482-06.2022.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S.A.

AGRAVADO: MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA COUTINHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Declaração de Indébito e com Danos Morais n. 1003324-91.2022.8.11.0045, proposta por
MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA COUTINHO
, que deferiu a tutela antecipada, para determinar que o agravante suspenda os descontos feitos na conta da agravada, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

O agravante alega, em síntese, que não é devida a aplicação de multa cominatória, uma vez que a agravada contratou os serviços de crédito, por isso não deve ser penalizado.

Aponta que não foi estabelecido o limite máximo de dias/multa, configurando-se a desproporcionalidade da decisão.

Insurge-se, também, contra o prazo determinado para o cumprimento da decisão, argumentando que possui diversos clientes e não teria tempo hábil para realizar a suspensão dos descontos.

Sustenta que não há probabilidade do direito hábil à concessão da liminar, por isso deve ser concedido o efeito suspensivo à decisão.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento do recurso, nos termos ora aduzidos.

A liminar foi indeferida nesta instância.

Em contrarrazões, a agravada se manifesta pelo desprovimento do recurso.

É relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Declaração de Indébito e com Danos Morais n. 1003324-91.2022.8.11.0045, proposta por
MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA COUTINHO
, que deferiu a tutela antecipada, para determinar que o agravante suspenda os descontos feitos na conta da agravada, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Pois bem. O agravante assevera que a contratação é regular, por isso não poderia haver a aplicação da multa cominatória, a qual possuiria valor excessivo. Apesar dessa argumentação, percebe-se que é necessária maior instrução do feito, para averiguar a regularidade da contratação e dos descontos.

Assim, ante a controvérsia da existência da contratação, a liminar que determinou a suspensão dos pagamentos deve ser mantida, por se tratar de verba de caráter alimentar, com a respectiva aplicação da "
astreinte"
. Nesse sentido, verifica-se que o montante da multa fixada se adéqua à situação fática, não se evidencia a alegada desproporcionalidade, porquanto esta deve impelir ao cumprimento da decisão judicial.

Destarte, no caso, ora em análise, vê-se que o montante arbitrado cumpre a sua função.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – MULTA DIÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.[...]

IV - Quanto à alegada exorbitância do valor da multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 10.000,00, não há, em princípio, nada que recomende a sua redução, ainda mais quando se verifica o porte financeiro da recorrente.”
(TJMT, RAI n. 1020563-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – MULTA COMINATÓRIA – MEDICA CABÍVEL – FIXAÇÃO EM VALOR RAZÓAVEL E COMPATÍVEL COM A FINALIDADE COERCITIVA – PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MEDIDA COMPATÍVEL COM A URGÊNCIA INERENTE AO CASO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao cumprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade. 2. O prazo para cumprimento da ordem judicial deve ser razoável e proporcional à natureza da medida e circunstâncias do caso concreto, sendo justificada a exiguidade em casos de notável urgência do implemento da medida.”
(TJMT, RAI N. 1005837-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 21/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESSARCIMENTO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS – MULTA DIÁRIA – OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – MULTA DEVIDA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quanto a impossibilidade de cumprimento da obrigação atribuindo a responsabilidade ao órgão pagador, não está comprovado nos autos de modo que incumbe ao agravante dar efetividade ao cumprimento da determinação e cessar os descontos de imediato. Não demonstra efetivamente a exiguidade do prazo.

É certo que o juiz deve levar em conta a complexidade dos serviços a serem executados ao estabelecer o prazo para cumprimento da obrigação de fazer. Na espécie, considerando que a obrigação imposta, não demanda nenhum ato complexo, entendo que o prazo fixado em 05 (cinco) dias é perfeitamente razoável para o cumprimento da obrigação.

O valor arbitrado a título de multa se mostra razoável e proporcional considerando que objetiva compelir a parte ao cumprimento da obrigação e assim o fazendo não incide a multa aplicada.”
(TJMT, RAI 1005326-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA – REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO – IMPOSSIBILIDADE – SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR – PROVIDÊNCIA QUE INCUMBE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de conferir efetividade à decisão judicial, sobretudo ao se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

Não é caso de expedição de ofício ao órgão pagador, porquanto incumbe à instituição financeira proceder às medidas cabíveis para cumprir a decisão judicial.”
(TJMT, AI N. 1014250-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Ante o exposto,
DES
PROVEJO O RECURSO
,
para manter incólume a decisão combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022